Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Inexigibilidade de conduta diversa. Maus antecedentes. Reincidência. Causa aumento do art. 20, II, da L. 10.826/03. Pena de multa. Proporcionalidade.

1 - O fato de o réu ter sido ameaçado de morte por desafetos não justifica o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar nem exclui a culpa por inexigibilidade de conduta diversa.

2 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes, outra para fins de reincidência e outra para fins de aumento de pena do art. 20, II, da L. 10.826/03, sem que isso caracterize bis in idem.

3 - A pena de multa, fixada em patamar desproporcional à pena privativa de liberdade, deve ser reduzida.

4 – Apelação provida em parte.